Tribunal: TJDFT
Processo: 0712537-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712537-60.2024.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LETHICIA PEREIRA MIRANDA AZEVEDO DE ALMEIDA EMBARGADO: ORB INFORMATICA E RECARGA DE CARTUCHOS LTDA DESPACHO A teor do que dispõe o art. 110, inciso II, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 127 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados, não se admite a sustentação oral em Embargos de Declaração. Assim, indefiro o pedido retro. Aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 11 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora